Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-38.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005520-38.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYDNON WILK DA SILVA RODRIGUES - CPF: 059.462.011-23 (APELANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de insuficiência probatória. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes em ambas as fases processuais. Reincidência. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório judicializado, de modo a afastar a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) definir se é cabível a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, diante da pena aplicada, da reincidência específica e das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a apreensão de dois tabletes de maconha, com massa total de 1,595 kg.

5. A autoria delitiva resulta do conjunto harmônico dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo. Concorrem para essa conclusão a abordagem inicial do usuário, a indicação do apelante como fornecedor, a localização no endereço apontado, a tentativa de fuga, a dispensa de dinheiro e droga, a apreensão de outra barra de maconha no veículo vinculado ao apelante e os depoimentos firmes e convergentes dos policiais.

6. A condenação não se funda exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas em prova produzida sob contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP, razão pela qual não incide a hipótese absolutória do art. 386, VII, do CPP.

7. O regime inicial fechado deve ser mantido. O apelante ostenta reincidência específica em tráfico de drogas. A pena aplicada é superior a 4 anos. A quantidade de entorpecente apreendida também autoriza maior rigor na fixação do regime, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é legítima quando a materialidade e a autoria resultam de prova judicializada harmônica, corroborada por apreensões, indicação do usuário abordado e circunstâncias concretas da diligência policial. 2. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena é superior a 4 anos, o réu é reincidente e a quantidade de droga apreendida evidencia maior gravidade concreta.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula n. 719; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1001846-67.2021.8.11.0050, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022; TJMT, ApCrim n. 1020646-02.2023.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, ApCrim n. 0007337-56.2020.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005520-38.2025.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 347430940), a Defensoria Pública, patrocinando a defesa do ora apelante, sustenta, em síntese, que o acervo probatório não seria suficientemente seguro para amparar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que seja fixado o semiaberto.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais (Id. 347430943), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral produzida em juízo, bem assim que se mostra adequada a manutenção do regime inicial fechado, notadamente em razão da reincidência específica do apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo e depoimentos testemunhais dos agentes públicos, os quais são uníssonos e harmônicos com o contexto fático. 2. A tese de insuficiência probatória não prospera, uma vez que a apreensão de expressiva quantidade de substância ilícita (1,595 kg de maconha) e a indicação precisa do usuário confirmam a traficância. 3. A fixação de regime mais gravoso justifica-se pela reincidência específica e pelos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Parecer pelo desprovimento recursal.”
(Id. 350296373).

Registra-se para os devidos fins que o apelante constitui advogado particular, o qual apresentou pedido de intimação para fins de sustentação oral durante o julgamento do recurso defensivo (Id. 350001369).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Confere-se dos autos que

Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
foi denunciado e processado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) no dia 27 de fevereiro de 2025, por volta das 11h40min, na residência localizada na Rua Primavera, nº 56, Bairro Canjica, nesta cidade, o denunciado Raydnon Wilk da Silva Rodrigues tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,595 kg (um quilograma, quinhentos e noventa e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2025.011060-A01).

Conforme narrado no caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe da Rotam/PM durante patrulhamento pela região central visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, momento em que o indivíduo que ocupava a garupa da moto demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e gesticulou para o piloto.

Em razão da conduta reputada suspeita, os policiais realizaram a abordagem da motocicleta entre as avenidas Coronel Duarte e Coronel Escolástico, próximo ao Morro da Luz. Durante a busca pessoal, foram encontrados com Everton Belarmino de Araújo, 02 porções de maconha acondicionadas em uma lata de Kiss Mentos; com o piloto da motocicleta, que trabalha como motorista de aplicativo, não foi localizado ilícito.

Em entrevista preliminar com a equipe policial, Everton informou adquiriu o entorpecente com o denunciado Raydnon, na noite anterior no bairro Canjica, que se trata de um indivíduo magro, alto e cabelo baixo, e utilizava um veículo Toyota Corola, cor branca, para a comercialização de droga.

Além disso, informou que buscaria uma barra de maconha encomendada com Raydnon e mostrou para os policiais, através de seu aparelho celular, a localização que marcou com o denunciado para a entrega da droga, na Rua Primavera, nº 56, Bairro Canjica.

Diante dessas informações, a equipe policial se dirigiu para o local indicado por Everton, onde ele apontou o veículo Corolla e a residência, instante em que foi possível visualizar Raydnon na porta do imóvel com as mesmas características descritas.

Extrai-se que ao notar a presença dos policiais, o denunciado tentou fugir pelo corredor da residência, onde dispensou dinheiro e um objeto de coloração marrom, ainda, desobedeceu às ordens dos policiais e tentou pular o muro, mas foi abordado dentro da casa.

Posteriormente, os militares ingressaram na residência e abordaram Raydnon, que ofereceu resistência à detenção. Durante a abordagem, a chave do veículo foi encontrada no bolso do investigado. Além disso, os itens descartados pelo suspeito consistiam em R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) e um pedaço de maconha.

Na sequência, os policiais revistaram o veículo Corolla estacionado do lado de fora do imóvel, procedimento acompanhado pela irmã do denunciado, Bruna Valesca da Silva Rodrigues, onde encontraram, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) barra de maconha. Em conversa com a equipe policial, Bruna afirmou que seu irmão já havia sido preso com entorpecentes anteriormente e que o veículo lhe pertence.

Em seguida, os policiais revistaram o veículo Corolla, que estava estacionado em frente ao imóvel. O procedimento foi acompanhado por Bruna Valesca da Silva Rodrigues, irmão do denunciado. Durante a busca veicular, foi encontrada, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) barra de maconha.

Em conversa com a equipe policial, Bruna informou que é proprietária do veículo e que o investigado já foi preso anteriormente por envolvimento com entorpecentes.

Registra-se que em relação a Everton foi lavrado Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal (TCO nº 1013701- 54.2025.8.11.0000), já que, as porções de maconha encontradas em sua posse apresentaram massa total inferior a 7 g (sete gramas).

Na delegacia, o usuário Everton declarou que é usuário de maconha e crack e que não estava com drogas no momento da abordagem; disse que se deslocaria de moto uber até o bairro Canjica para comprar o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais em crack com Raydnon, com quem compraria drogas pela segunda vez, e na primeira pagou R$ 20,00 (vinte) reais pela porção de crack; disse que os policiais visualizaram mensagens em seu celular através do aplicativo Whats App, em que combinava de buscar crack com Raydnon; afirmou que indicou o endereço da residência de Raydnon para os policiais e que os agentes entraram no imóvel do denunciado.

Perante a autoridade policial, Raydnon negou o envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade dos entorpecentes; negou que foram localizados entorpecentes em sua casa mas admitiu que a quantia de R$ 2.140,00 (dois mil e cento e quarenta) reais é de sua propriedade, proveniente de seu comércio; relatou que somente quando chegou à delegacia tomou conhecimento dos entorpecentes apreendidos e alegou que foi torturado pelos policiais.

Extrai-se das folhas de antecedentes que Raydnon é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas (autos nº 0021885-68.2017.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, conforme processo executivo de pena nº 2002280-29.2022.8.11.0042). Além disso, foi condenado por tráfico drogas (autos nº 0037981-27.2018.8.11.0042 - 13º Vara Criminal), é investigado pelos crimes de estelionato e associação criminosa (autos nº 1000725-86.2025.8.11.0042), e responde ação penal pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (autos nº 1019677-50.2024.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois o entorpecente foi encontrado na posse do usuário após ter adquirido o ilícito com o denunciado e na residência de Raydnon. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal dos entorpecentes, diante da expressiva quantidade de entorpecente, aliada a delação do usuário Everton de que adquiriu a droga com Raydnon, vultosa quantia em dinheiro em espécie e o histórico criminal do denunciado, evidenciando, portanto, o narcotráfico. (...).”
(Id. 347430864).

Após o deslinde processual,
Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
foi condenado pela prática do crime narrado na denúncia, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

Irresignado, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação, no qual almeja, em suas razões recursais, a sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto.

Contudo, não vejo razão no inconformismo.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência
(Id. 347429872),
termo de exibição e apreensão
(Id. 347429875),
e, sobretudo, pelo laudo pericial
(Id. 347429897, pp. 48-53), cujos documentos, concatenados,
atestam a apreensão de dois tabletes, perfazendo 1,595 kg de maconha.

Com efeito, a autoria igualmente se encontra devidamente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, os policiais militares Edson José de Amorim e Flávio Igo de Souza Seba (Ids. 347429877 e 347429878), respaldando o conteúdo da denúncia, narraram, de modo convergente, que, durante patrulhamento na região central de Cuiabá, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o passageiro demonstrou nervosismo ao perceber a presença da guarnição. Realizada a abordagem nas proximidades do Morro da Luz, nada de ilícito foi encontrado com o condutor, identificado como motorista de aplicativo, mas com Everton Belarmino de Araújo foram apreendidas duas porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em uma lata de Kiss Mentos. Ainda segundo os policiais, Everton afirmou que havia adquirido a droga com
Raydnon
, no bairro Canjica, descreveu suas características físicas, informou que ele utilizava um Toyota Corolla branco e acrescentou que estava em deslocamento para buscar nova porção entorpecente, exibindo no aparelho celular a localização combinada para o encontro.

Acrescentaram que, com base nessas informações, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado, onde Everton apontou o veículo Corolla e a residência. Ao perceber a chegada dos agentes,
Raydnon
correu pelo corredor do imóvel, dispensou dinheiro e um objeto de coloração marrom, desobedeceu às ordens de parada, tentou pular o muro e resistiu à abordagem, sendo contido ainda no interior da residência. Os policiais afirmaram que, durante a contenção, localizaram em seu bolso a chave do Corolla; no trajeto por onde ele havia passado foram recolhidos R$ 2.140,00 e um pedaço grande de substância análoga à maconha; e, em seguida, na busca veicular realizada no Toyota Corolla estacionado do lado de fora da casa, acompanhada pela irmã do acusado, foi encontrada, sob o banco do motorista, mais uma barra de substância análoga à maconha.

Ainda na fase inquisitorial, ouvido na condição de declarante, Everton Belarmino de Araújo confirmou (Id. 347429879), em síntese, que era usuário de drogas, que pretendia se deslocar até o bairro Canjica para adquirir entorpecente com
Raydnon
, com quem já havia negociado anteriormente, que os policiais visualizaram mensagens em seu aparelho celular relacionadas à aquisição de droga e que ele próprio indicou o endereço da residência do apelante à guarnição.

Em contrapartida, no interrogatório policial, o apelante
Raydnon

Wilk
negou envolvimento com o tráfico de drogas e a propriedade dos entorpecentes, embora tenha admitido que a quantia de R$ 2.140,00 lhe pertencia, sustentando ser proveniente de seu comércio. Alegou, ainda, que apenas na delegacia tomou conhecimento da droga apreendida e afirmou ter sofrido agressões e tortura por parte dos policiais.

Na fase judicial, por sua vez, a prova oral confirmou, de forma segura e coerente, o enredo já delineado na investigação.

Os policiais militares arrolados na denúncia foram regularmente requisitados e ouvidos em audiência de instrução, oportunidade em que reafirmaram o ocorrido em juízo. A sentença, ao examinar o conjunto probatório, consignou expressamente que ambos confirmaram a abordagem inicial de Everton, a indicação precisa de
Raydnon
como fornecedor, o deslocamento ao imóvel situado no bairro Canjica, a tentativa de fuga do apelante, a dispensa de dinheiro e droga durante a evasão, a resistência à prisão e a posterior localização de outro tablete de maconha no interior do Corolla cuja chave estava na posse do apelante.

No que tange especificamente à testemunha PM Edson José de Amorim, a reconstrução constante dos autos evidencia que, em juízo, confirmou a abordagem do motociclista e de Everton nas proximidades do Morro da Luz, a apreensão da lata contendo as porções de maconha, a informação prestada por Everton sobre o fornecedor, a exibição da localização no celular, o deslocamento da equipe até a residência do apelante, a fuga deste pelo corredor, a dispensa de dinheiro e de droga, a contenção no quintal ou corredor do imóvel e, por fim, a busca no Corolla acompanhada pela irmã do réu, ocasião em que foi localizado mais entorpecente.

Por sua vez, o policial militar Flávio Igo de Souza Seba, igualmente ouvido judicialmente, corroborou a mesma sucessão fática, inclusive no ponto relativo à resistência oferecida pelo apelante e ao uso de força física para contê-lo, aspecto que, longe de infirmar a versão policial, explica a discussão defensiva posterior sobre supostas agressões.

Além dos policiais, foi ouvida em juízo Bruna Laleska da Silva Rodrigues, irmã do acusado, na condição de informante. Embora buscasse favorecer a tese defensiva, seu relato foi impreciso e, em determinados pontos relevantes, acabou por corroborar a narrativa acusatória, notadamente ao admitir que acompanhou a busca veicular realizada no Corolla. Mesmo quando afirmou não ter visto a retirada da droga e aventou supostas ameaças policiais, sua versão não logrou afastar a consistência da prova acusatória, até porque não trouxe elemento objetivo apto a demonstrar manipulação probatória.

No interrogatório judicial,
Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
voltou a negar a traficância. Afirmou ser usuário de drogas, disse não conhecer Everton, negou que houvesse entorpecentes em sua residência ou no veículo, sustentou que os policiais teriam ingressado em imóvel vizinho e depois em sua casa, agredido sua pessoa e “plantado” a droga, além de negar que estivesse com a chave do Corolla.

Registra-se que as declarações das testemunhas, informante e interrogatório do apelante estão armazenados no relatório de mídias (Id. 347430904 a 347430908).

Percebe-se que a negativa de autoria sustentada pelo apelante é totalmente inverossímil. A versão por ele apresentada, no sentido de que os policiais teriam ingressado no imóvel e “plantado” considerável quantidade de droga para incriminá-lo, não encontra respaldo em nenhum elemento idôneo dos autos.

Não bastasse a coerência interna e a convergência externa das declarações prestadas pelos policiais militares, inexiste, no caso concreto, qualquer elemento minimamente objetivo a indicar que os agentes públicos tivessem agido movidos por propósito escuso, animosidade prévia ou interesse pessoal em prejudicar falsamente o apelante.

Com efeito, os autos não revelam relação anterior entre os policiais e
Raydnon Wilk da Silva

Rodrigues
, tampouco notícia de desavença, perseguição individualizada ou circunstância concreta apta a infirmar a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos praticados por agentes estatais no regular exercício de suas funções. Ao revés, a diligência policial não se iniciou a partir de imputação arbitrária dirigida ao apelante, mas sim de abordagem prévia de Everton Belarmino de Araújo, surpreendido em via pública portando entorpecente, o qual espontaneamente indicou
Raydnon
como fornecedor, descreveu suas características físicas, mencionou o veículo por ele utilizado e exibiu, em seu aparelho celular, a localização ajustada para nova entrega.

Esse encadeamento fático, por si só, afasta a tese de imputação artificiosa. Isso porque a atuação policial decorreu de uma sequência lógica de acontecimentos previamente verificados, e não de mera escolha aleatória do apelante como alvo de persecução.

Repito, houve, inicialmente, a abordagem do usuário em circunstância suspeita; em seguida, a apreensão de droga em sua posse; depois, a indicação do fornecedor; posteriormente, o deslocamento ao endereço apontado; e, por fim, a tentativa de fuga do apelante, com dispensa de dinheiro e substância entorpecente, além da ulterior localização de outro tablete no veículo cuja chave estava em seu bolso. Em tal contexto, não se mostra racionalmente plausível supor que os policiais, sem qualquer motivo concreto, teriam decidido forjar prova contra pessoa até então apenas identificada por terceiro abordado em flagrante situação de posse de droga.

Assim, os depoimentos dos policiais não se apresentam como suporte probatório solitário, mas como parte de um conjunto harmônico e concatenado de elementos que se reforçam mutuamente.

Por isso, a simples alegação do apelante, tentando induzir que os agentes teriam “plantado” a droga ou falseado a dinâmica dos fatos não se sustenta sem lastro empírico minimamente idôneo. A palavra do apelante, desacompanhada de qualquer elemento independente de confirmação, não prevalece sobre depoimentos judiciais firmes, coerentes e convergentes, notadamente quando tais relatos se mostram compatíveis com os demais dados objetivos do processo.

Em outras palavras, não se extrai dos autos qualquer indício sério de mácula, desvio funcional ou interesse espúrio por parte dos policiais militares, razão pela qual suas declarações conservam plena aptidão probatória para amparar a condenação.

Nessa linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, desde que coerentes e em consonância com os demais elementos coligidos, exatamente como ocorre na hipótese.

Não por outra razão, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, orientação que se ajusta integralmente ao caso em exame e ao seguinte julgado:

“(...)
Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque embora o acusado tenha negado a prática da conduta da traficância, a prova oral produzida, a exemplo das declarações coerentes e uníssonas dos policiais militares, em ambas as fases processuais, sem nenhuma contradição, é suficiente à comprovação dos fatos narrados na denúncia. A mera alegação de que o agente é apenas usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, e pouco importa se não foi flagrado no ato da efetiva comercialização dos entorpecentes.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1001846-67.2021.8.11.0050, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 18.10.2022).

“(...) 5. A condenação dever ser mantida quando inquestionada a materialidade, bem como a autoria delitiva é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, ao passo que a negativa de autoria é inverossímil e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório. 6. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a exemplo do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar condenação criminal. (...) 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de prova oral coerente e uníssona; 2. As declarações de policiais militares, quando harmônicas com o conjunto probatório, são idôneas para fundamentar condenação criminal. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1020646-02.2023.8.11.0042, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 11.11.2025).

Dessarte, embora a defesa procure fragilizar a condenação sob o argumento de insuficiência probatória, observa-se, a contento, que a sentença não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito, mas em robusta convergência entre os dados inquisitoriais e a prova oral produzida em juízo, em estrita consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do cenário fático-processual apresentado, entendo que as provas dos autos são seguras para a formação do Juízo condenatório em desfavor do apelante, não havendo falar em absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A condenação deve, pois, ser integralmente preservada.

No tocante ao pleito subsidiário, igualmente não assiste razão à defesa.

Como se vê dos próprios autos, o apelante ostenta reincidência específica em tráfico de drogas, circunstância expressamente considerada desde a fase de recebimento da denúncia e reafirmada na sentença condenatória – SEEU, 2002280-29.2022.811.0042, guia de execução penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042 e autos n. 0021885-68.2017.8.11.0042.

Nesse cenário:

“(...) É inviável fixar o regime diferente do fechado no caso de condenados a penas superiores a 4 anos de reclusão e reincidentes em crime doloso.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0007337-56.2020.8.11.0002, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 25.4.2023).

Além disso, a quantidade de droga apreendida — 1,595 kg de maconha — constitui dado juridicamente relevante, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, apto a justificar maior rigor na fixação do regime inicial.

Nessa perspectiva, a manutenção do regime fechado harmoniza-se com o disposto no artigo 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal, não se revelando desproporcional diante da pena aplicada, da natureza do delito e das circunstâncias concretas do caso, e
sem falar em qualquer infringência ao disposto na Súmula 719/STF, como sugeriu a defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Raydnon Wilk da Silva Rodrigues
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026